Tribunal: TJES
Processo: 5005332-45.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005332-45.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LUDIMILA EGERT BRAUN

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. A sentença considerou a ausência de documentos essenciais para a propositura da ação, mesmo após intimação para complementação da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as faturas do cartão de crédito apresentadas pela apelante, desacompanhadas de documentos que detalhem os gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original, são suficientes para instruir a ação de cobrança e permitir a continuidade do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central exige que as faturas de cartão de crédito contenham informações detalhadas sobre os gastos realizados por evento, bem como os encargos cobrados de forma segregada.

4. Os documentos apresentados pela apelante na petição inicial não detalham os gastos realizados com o cartão, constando apenas valores globais de faturas em atraso, sem atender aos requisitos exigidos pela regulamentação aplicável.

5. A parte autora foi intimada a emendar a inicial e complementar a documentação essencial ao ajuizamento da ação, mas permaneceu inerte ou juntou documentos insuficientes, o que inviabiliza o prosseguimento do feito.

6. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a ausência de prova mínima da contratação e do histórico de utilização do cartão de crédito impede a instrução adequada da ação de cobrança, levando ao indeferimento da inicial e à extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil.

7. Diante da falta de documentos essenciais e da ausência de cumprimento da determinação judicial para a regularização da petição inicial, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fatura de cartão de crédito, desacompanhada de documentação que comprove detalhadamente os gastos realizados por evento e a data do inadimplemento, não constitui prova suficiente para embasar ação de cobrança.

2. O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito são medidas cabíveis quando a parte autora, devidamente intimada, não supre a falta de documentos indispensáveis à propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I. Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 13, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5002439-84.2022.8.08.0047, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, DJe 06.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000865-26.2022.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 13.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5004043-80.2022.8.08.0047, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 16.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

DACASA FINANCEIRA S/A

em face da r. sentença proferida no evento nº 11597315, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada pela apelante em desfavor de
LUDIMILA EGERT BRAUN
, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 11597316, em resumo, a apelante alega que: 1)
“em decorrência do inadimplemento pelo Apelado das faturas devidas, a Apelante ajuizou a demanda de cobrança, demonstrando os efetivos gastos, bem como os encargos cobrados por operação realizada”
; 2)
“
as faturas emitidas pela Apelante e que foram juntadas aos autos cumprem, rigorosamente, os requisitos da Resolução 3.919/2010”;
3)
“
a jurisprudência já reconheceu que a fatura de cartão de crédito é documento hábil a demonstrar o inadimplemento e embasar a ação de cobrança”;
4)
“
necessária se faz a reforma da sentença proferida pelo D. Juízo para reconhecer o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na Resolução do Banco Central do Brasil, permitindo, assim, o prosseguimento da demanda originária, objetivando o recebimento da quantia devida pelo Apelado decorrente do inadimplemento das faturas de cartão de crédito acostada aos autos”.

Conforme certificado no evento 11597327, embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da r. sentença proferida no evento nº 11597315 pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada pela apelante em desfavor de
LUDIMILA EGERT BRAUN
, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Apelante sustenta que juntou toda a documentação necessária, inclusive as faturas do cartão de crédito, que contêm as informações exigidas pela Resolução do Bacen. Alega que as faturas detalham gastos por evento, encargos aplicados e atualização dos valores, sendo documentos hábeis para embasar a cobrança. Argumenta que a sentença desconsiderou a padronização dos extratos bancários, conforme práticas do setor, e que a jurisprudência já reconhece a fatura como prova suficiente do débito.

Em seu judicioso voto, o eminente Relator, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, CONHECEU do recurso e, no mérito, DEU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

Sua Excelência entendeu, em resumo, que “em se tratando dívida resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato, sendo que, no caso, houve clara utilização”.

Ademais, considerou que “os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito”.

Respeitosamente, após analisar o feito, alcancei conclusão diversa.

De início, cumpre destacar que, ao analisar a peça vestibular, o MM. Juiz de Direito, por meio da Decisão lançada no ID 11597309, determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, apresentando documentação mínima que cumprisse os requisitos da Resolução nº 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação de se busca cobrar.

Posteriormente, no ID nº 11597311, a parte não juntou os documentos solicitados pelo Juízo e afirmou que “resta evidente que a Requerente está em conformidade com as regras estabelecidas pela Resolução n.º 3.919/2010, embora não possua acesso aos documentos assinados pelo cliente, pois, como sobredito, a adesão ocorria através de empresas terceiras e parceiras, as quais eram responsáveis pela análise de risco e crédito”.

Então, sobreveio a sentença, conforme já brevemente relatado, julgando extinta a ação sem resolução do mérito.

Face ao resumo fático dos autos, entendo não merecer acolhida a pretensão do Recorrente.

O art. 13, da Resolução nº. 3.919/2010, do Banco Central, prevê os requisitos para cobrança de crédito pelas instituições financeiras:

[...]
Art. 13.
Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicita informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

[...]
II-
gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

[...]
IV -
valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; [...].

In casu
, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou o Juiz de Direito, havendo apenas a menção a
“fatura anterior”
e o valor em reais.

Ou seja, os documentos apresentados pela apelante na petição inicial não detalham os gastos realizados com o cartão, constando apenas valores globais de faturas em atraso, sem atender aos requisitos exigidos pela regulamentação aplicável.

Outrossim, não obstante ter sido intimado pelo Juízo
a quo
, o apelante não juntou os documentos necessários para instruir o feito.

Como bem sustentado pelo magistrado de primeiro grau, a “ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do CPC” (Em idêntico sentido: Apelação Cível nº. 5002439-84.2022.8.08.0047, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, DJe: 06.12.2022).

Oportuno trazer à baila recente julgado acerca da mesma matéria envolvendo a mesma parte Recorrente, no âmbito da Terceira Câmara Cível, por meio do qual foi negado provimento, à unanimidade de votos, do recurso interposto pela
DACASA FINANCEIRA S/A
, mantendo a sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução meritória, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é firme no sentido de que a
ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito
revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

2. Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores.

3. Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral.

6. São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respetivos encargos.

7. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante.

8. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES - Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023)

Colaciono, ainda, ementa de julgado sob a minha relatoria, também no âmbito da Terceira Câmara Cível, acerca do mesmo tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DECURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA PROCEDER A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. 2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil. 3)
In casu, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou a Juíza de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais.
4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5004043-80.2022.8.08.0047, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 16/11/2023)

Portanto, entendo não merecer reparos a decisão do magistrado de primeiro grau, que observou os preceitos legais que obrigam à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, pedindo vênias ao Relator,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por fim, deixo de arbitrar honorários recursais em razão da não triangularização/citação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO DO RELATOR

DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

DACASA FINANCEIRA S/A

em face da r. sentença proferida no evento nº 11597315, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada pela apelante em desfavor de
LUDIMILA EGERT BRAUN
, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 11597316, em resumo, a apelante alega que: 1)
“em decorrência do inadimplemento pelo Apelado das faturas devidas, a Apelante ajuizou a demanda de cobrança, demonstrando os efetivos gastos, bem como os encargos cobrados por operação realizada”
; 2)
“
as faturas emitidas pela Apelante e que foram juntadas aos autos cumprem, rigorosamente, os requisitos da Resolução 3.919/2010”;
3)
“
a jurisprudência já reconheceu que a fatura de cartão de crédito é documento hábil a demonstrar o inadimplemento e embasar a ação de cobrança”;
4)
“
necessária se faz a reforma da sentença proferida pelo D. Juízo para reconhecer o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na Resolução do Banco Central do Brasil, permitindo, assim, o prosseguimento da demanda originária, objetivando o recebimento da quantia devida pelo Apelado decorrente do inadimplemento das faturas de cartão de crédito acostada aos autos”.

Extrai-se dos autos que a presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito.

Na espécie, aparelham a inicial, o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação da utilização e dos encargos (eventos 11597302 a 11597307).

Deste modo, os documentos acostados à petição inicial demonstram claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.

Neste contexto, observo que os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, abaixo transcritos, foram atendidos pelo apelante:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Em se tratando dívida resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato, sendo que, no caso, houve clara utilização.

Assim, tenho que os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

Essa é a orientação perfilhada por esta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2. Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos. 3. Neste contexto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante. 4. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Apelação cível nº 5007285-44.2022.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, desta relatoria, julgado em 25/11/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, por indicarem uma relação jurídica e um pretenso crédito. As faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5001351-11.2022.8.08.0047 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 05/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2. Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS). 3. Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5006010-63.2022.8.08.0047 - Relator: Des. Fábio Brasil Nery - Julgado em: 01/12/2023)

Logo, considerando que foram juntados à petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, deve ser acolhida a pretensão recursal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência